Tribunal: TJES
Processo: 0001251-75.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001251-75.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE SANTANA CORREIA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo e falsa identidade. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput (na forma tentada), e 307, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 69 e 70 do mesmo diploma legal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, fixado o regime inicial fechado. A defesa sustenta insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP e aos princípios do contraditório e da presunção de inocência, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial menos gravoso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo e falsa identidade, afastando a tese de insuficiência de provas; e (ii) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, diante da multirreincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, boletim de ocorrência, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial. Os relatos das vítimas foram coerentes e harmônicos, descrevendo a subtração dos aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, corroborados pela confissão judicial do réu.

Inexiste violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se fundamentou em prova produzida em juízo, sendo os elementos do inquérito utilizados apenas como reforço. O princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável, inexistente diante da convergência probatória.

Correto o reconhecimento da tentativa, uma vez que a reação imediata das vítimas impediu a consolidação da posse mansa e pacífica dos bens subtraídos. O emprego de simulacro configura grave ameaça idônea à caracterização do tipo penal do art. 157 do CP.

Configurado o delito de falsa identidade (art. 307 do CP), sendo irrelevante a alegação de autodefesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 522 do STJ.

Mantém-se o regime inicial fechado, devidamente fundamentado na multirreincidência e nos antecedentes negativos do réu, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, inexistindo constrangimento ilegal ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese fixada: é legítima a condenação baseada em prova oral produzida sob contraditório, corroborada por confissão judicial e demais elementos de prova, bem como a fixação de regime inicial fechado ao réu multirreincidente, desde que devidamente fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001251-75.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON DA SILVA PALAURO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RONEY DO CARMO MONTEIRO, RODRIGO DE SANTANA CORREIA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]no dia 25 de maio de 2025, por volta das 00:23 horas, na Avenida Antônio Gil Veloso, bairro Praia da Costa, próximo a curva da praia da Sereia, neste município, o denunciado Roney do Carmo Monteiro, de forma consciente e voluntária, subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada com o uso de um simulacro de arma de fogo, 03 (três) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Marlon da Silva Palauro, Eduardo Gabriel Coronel Borges e Luis Gustavo Souza Vivaldi.

Ademais, ao ser preso e ouvido perante a Autoridade Policial, o acusado forneceu nome falso de Roney do Carmo Monteiro, seu primo.

Revelam os autos que o denunciado, se aproveitando do horário e da redução do movimento de veículos no aludido local, ao avistar as vítimas caminhando pela calçada abordou-as de forma intimidatória, utilizando simulacro de arma de fogo, e exigiu que entregassem seus aparelhos celulares.

Contudo, após a subtração dos bens, ao tentar se evadir do local, Roney foi surpreendido pela reação das vítimas, que iniciaram luta corporal, e lograram êxito em detê-lo até a chegada da Policia Militar.

Realizada busca pessoal, os policias apreenderam com o denunciado os 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) simulacro arma de fogo e 01 (uma) bicicleta, cor vermelha, conforme auto de apreensão de fls. 18 e auto de restituição de fls. 20 ambos de ID nº 69722043.

Ressalta-se que o denunciado, no momento de sua prisão em flagrante e perante a Autoridade Policial, identificou-se com o nome de seu primo RONEY DO CARMO MONTEIRO, a fim obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar sua real identificação, eis que estava evadido do Sistema Prisional Capixaba e tinha ciência da existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Contudo, ao reingressar no Sistema Prisional e ser indagado pelo Diretor do Centro de Triagem de Viana, o denunciado confessou o fornecimento de nome falso e informou a sua real identificação ((Termo de Declaração de ID 70129251).

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado RODRIGO DE SANTANA CORREIA incurso nas sanções penais descritas nos artigos 157, caput, e 307, do Código Penal Brasileiro[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 307, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 69 e 70 do mesmo diploma, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, estabelecido o regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória para manutenção da condenação, sob o argumento de que a sentença teria se apoiado em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal e aos princípios do contraditório e da presunção de inocência, pugnando pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial menos gravoso, ao argumento de que a multirreincidência, por si só, não justificaria o regime fechado, ausente fundamentação concreta.

O recurso não merece provimento.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Boletim Unificado, Relatório Final do Inquérito Policial e demais documentos acostados, que registram a apreensão de 03 (três) aparelhos celulares e de 01 (um) simulacro de arma de fogo, além da bicicleta utilizada na ação.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial. Em audiência, as vítimas narraram, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, apresentando versões harmônicas e convergentes.

A vítima Luiz Gustavo Souza Vivaldi relatou que o acusado passou de bicicleta pelo grupo, retornou em seguida e iniciou questionamentos acerca da origem das vítimas e eventual envolvimento com tráfico, exigindo que mostrassem os celulares. Esclareceu que o agente mantinha a mão na cintura, exibindo a coronha de objeto que aparentava ser arma de fogo, proferindo ameaças como: “vocês três sentam agora, senão eu vou matar vocês. Se olhar, eu vou atirar”. Acrescentou que o acusado recolheu os três aparelhos e, ao tentar empreender fuga de bicicleta, foi imediatamente contido, oportunidade em que constataram tratar-se de simulacro.

No mesmo sentido, Marlon da Silva Palauro confirmou que o agente determinou que se sentassem sob ameaça de morte, afirmando que atiraria caso reagissem, mantendo a mão na cintura para intimidá-los. Destacou que somente quando o acusado lhes deu as costas, tentando subir na bicicleta, houve reação, culminando na contenção até a chegada da polícia.

As declarações das vítimas encontram respaldo no interrogatório judicial do próprio réu, que confessou a prática do roubo, admitiu ter utilizado “arma de cola quente” para simular armamento e confirmou que subtraiu os celulares. Também confessou ter fornecido nome falso no momento da prisão, alegando medo por estar em situação irregular perante o sistema prisional.

Não procede a alegação de que a condenação teria se fundado, exclusivamente, em elementos do inquérito. Ao contrário, a sentença lastreou-se em prova oral colhida em juízo, sob o contraditório e ampla defesa, inclusive na confissão judicial, que possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese.

O conjunto probatório revela coerência interna e convergência entre os relatos das vítimas e a confissão do acusado, inexistindo contradições substanciais aptas a gerar dúvida razoável.

O princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida efetiva e fundada, não mera insurgência defensiva, dissociada de fragilidades concretas do acervo probatório.

No tocante ao reconhecimento da tentativa, correta a sentença ao concluir que, embora tenha havido subtração mediante grave ameaça, não houve posse mansa e pacífica dos bens, pois a reação das vítimas foi imediata e ininterrupta, impedindo a consolidação da inversão definitiva da posse.

A prova oral é clara ao demonstrar que o agente foi contido no exato momento em que tentava deixar o local, ainda sob a vigilância e alcance das vítimas, o que impede o reconhecimento da consumação.

A grave ameaça restou configurada pelo emprego de simulacro de arma de fogo, meio idôneo a incutir temor e reduzir a capacidade de resistência das vítimas, como efetivamente ocorreu. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o uso de simulacro é suficiente para caracterizar a elementar do tipo.

Quanto ao delito de falsa identidade, a materialidade e a autoria também se mostram comprovadas. Consta do Auto de Prisão em Flagrante, que o réu se identificou como “Roney do Carmo Monteiro”, nome de terceiro, fato posteriormente confirmado pelo próprio acusado em juízo.

A conduta amolda-se perfeitamente ao art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante a alegação de autodefesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne ao regime inicial, a sentença fundamentou a imposição do regime fechado na multirreincidência do apelante, circunstância expressamente consignada na dosimetria, com referência a condenações anteriores transitadas em julgado.

A pena aplicada supera 04 (quatro) anos de reclusão, e o art. 33, § 2º, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso ao reincidente.

Não se trata de imposição automática, mas de juízo fundamentado, na concreta situação pessoal do condenado, que ostenta histórico de reiteração delitiva.

A reincidência múltipla evidencia maior reprovabilidade da conduta e necessidade de resposta penal mais severa, para fins de prevenção geral e especial.

A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação do regime para reincidentes, desde que presentes circunstâncias judiciais amplamente favoráveis.

No caso, entretanto, os antecedentes foram valorados negativamente, evidenciando trajetória criminal persistente, o que afasta a pretensão de regime mais brando.

Não se verifica, portanto, violação aos arts. 33 e 59 do Código Penal, tampouco aos princípios constitucionais invocados, pois a fundamentação é concreta e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)